Tribunal: TJES
Processo: 5026102-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026102-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLENE LOUREIRO BASTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO IRREGULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS.
NARRA A AUTORA QUE POSSUI VÍNCULO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO JUNTO À RÉ, Nº 27 999329370. SENDO QUE EM JANEIRO/2019 DESCOBRIU A COBRANÇA DE DESCONTOS NO VALOR DE R$19,99 SENDO IDENTIFICADO COMO ENCARGOS FINANCEIROS (MULTAS E JUROS), DESCONTO QUE PERDUROU ATÉ JUNHO/2022, TOTALIZANDO R$839,58. POR NÃO ENTENDER A COBRANÇA INDEVIDA, VISTO QUE SEMPRE CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, PORÉM, NÃO OBTEVE NENHUMA INFORMAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL FOI ATÉ O PROCON EM 15/07/2022 PARA RESOLVER DE FORMA EXTRAJUDICIAL, OBTENDO A INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE UM CONTRATO DE SEGURO, PORÉM, NÃO CONSEGUIU RESOLVER. DIANTE DO INSUCESSO, ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NUM TOTAL DE R$839,58 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$23.400,42. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$839,58 EM DANOS MATERIAIS E R$1.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INEXISTEM NOS AUTOS ANEXOS DO CONTRATO OU DE QUALQUER COMPROVAÇÃO QUE DETERMINE A REGULARIDADE DA COBRANÇA PRATICADA PELA REQUERIDA, DANO MATERIAL CONFIGURADO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NECESSÁRIA. QUANTO AO DANO MORAL ESTE NÃO É CONFIGURADO PELA MERA COBRANÇA, ALÉM DE QUE NO CASO A AUTORA AFIRMA TER TOMADO CIÊNCIA DO CASO EM 2019 AFIRMANDO QUE SÓ BUSCOU TENTAR RESOLVER A SITUAÇÃO EM 2022, DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR O DANO MORAL, NO RESTANTE
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)